Tribunal: TJMT
Processo: 1028643-31.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028643-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento do SUS, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), KEVILIN MARTINS DA SILVA - CPF: 093.221.811-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), E. A. M. B. (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU
.
AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu antecipação de tutela para determinar a
disponibilização de fórmula láctea ao agravado
, com base na responsabilidade solidária dos entes federativos.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o cumprimento da obrigação de disponibilizar o insumo requerido deve ser direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso ou à União, conforme regras administrativas de repartição de competências.

III. Razões de decidir:

3.
O direito à saúde é um direito fundamental, impondo ao Estado, em sentido lato, o dever de garanti-lo. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite que qualquer deles seja demandado para a prestação de serviços de saúde.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178/SE (Tema 793), fixou que cabe ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento.

5.
No caso concreto,
ente municipal
não demonstrou que o insumo pleiteado se enquadra como de alta complexidade ou alto custo, o que justificaria o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso ou à União. A responsabilidade solidária permanece, sendo devida a manutenção da decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas de saúde pública, sendo possível o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, desde que demonstrado o enquadramento do serviço pleiteado nas esferas de atribuição específicas.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196, 197;

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n. 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 16.03.2017; TJMT, N.U 1004938-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Sapezal (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001901-26.2024.8.11.0078 ajuizada pelo menor
E. A. M. B.
, devidamente representado pela sua genitora, deferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante sustenta, em síntese, que
o agravado busca a disponibilização insumos não inseridos na competência do ente público municipal, mas sim d
a União e do
Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências, motivo pelo qual aponta a necessidade de direcionamento inicial da obrigação a
um dos dois
.

Nesses termos, tem por desiderato a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso para ser
direcionado o cumprimento da obrigação inicialmente
à União ou ao
Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências
.

O pedido de efeito suspensivo foi
in
deferido no Id.
244976170
.

A parte agravada apresentou resposta ao agravo no Id.
248113195
, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
255480653
, pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
(MT)

contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Sapezal (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001901-26.2024.8.11.0078 ajuizada pelo menor
E. A. M. B.
, devidamente representado por sua genitora, deferiu o pedido de tutela de urgência
.

O d.
J
uízo da
Vara Única de Sapezal (MT)
, em análise sumária, própria daquela fase processual, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que os requeridos
disponibilizem 12 (doze) latas mensais da Fórmula Láctea
N
eocate
, pelo período que for necessário
.

O Município de
Sapezal
(MT) recorre sustentando que, n
ão
obstante a responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 793), de modo que a obrigação de prestação de assistência à saúde, no caso, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de
procedimento
de alto custo.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60 -A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL
– REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Uma vez constatado que o tratamento médico vindicado não é disponibilizado pelo SUS, não há definição quanto ao ente público responsável para o cumprimento da decisão, de modo que não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação.

4. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária.

5. Recurso não provido”.

(N.U 1004938-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024, publicado
no DJE 25/06/2024).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE
– SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE – MEDIDA MENOS GRAVOSA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária.

4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on-line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1002618-28.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024, publicado
no DJE 25/06/2024).
[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese a parte agravante defender que não há obrigação de fornecimento do insumo ora pleiteado
,
tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de insumos e medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do
m
unicípio agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de insumos de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do
m
unicípio, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, na qual a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024